Tribunal: TJBA
Processo: 8070665-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070665-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMILDA THAMARA MEDEIROS DA ROCHA

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

AGRAVADO: FABIO CARDOSO MARTINS - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença.

2. A agravante pediu a reforma da decisão que manteve a cobrança dos honorários advocatícios fixados no título judicial, sustentando excesso de formalismo e prejuízo à sua subsistência.

3. A discussão sobre o percentual dos honorários fixados na sentença transitada em julgado já estava preclusa, pois não houve recurso no momento oportuno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios fixados na sentença transitada em julgado, considerando a preclusão da matéria e a autoridade da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de impugnação oportuna gerou a preclusão, impedindo nova deliberação sobre os honorários fixados no título executivo. A decisão transita em julgado e torna a matéria imutável.

5. Os honorários de sucumbência, ainda que sejam matéria de ordem pública, submetem-se à preclusão consumativa quando não impugnados tempestivamente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alteração da forma de fixação dos honorários na fase de cumprimento de sentença violaria o art. 5º, inciso XXXVI, da CF/1988, que tutela a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários advocatícios na sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão quando não impugnadas tempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070665-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RAMILDA THAMARA MEDEIROS DA ROCHA e como apelada FABIO CARDOSO MARTINS - ME e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .